Tribunal: STF
Processo: HC 65343
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DO MANDATO.
REQUERIMENTO DE SALVO-CONDUTO PARA PREVENIR POSSIVEL INTERNAÇÃO EM
HOSPITAL PSIQUIATRICO. EPISODIO CLINICO ANTERIOR JA EXAURIDO NO
TEMPO. INDEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER SINAL CONCRETO DE COAÇÃO ATUAL OU
IMINENTE A LIBERDADE DE IR E VIR DA PACIENTE POR QUEM EXERCA PODER
OU AUTORIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.